Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Alegação de insuficiência probatória. Não comprovação do desconhecimento da origem ilícita do bem. Ônus da prova do réu. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) em desfavor do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa; e, (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a adulteração do sinal do veículo identificador, se os réus não conseguirem comprovar a origem lícita do bem adquirido, resta inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

4. A desclassificação para a receptação culposa é inviável quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo, adquirindo-o sem documentos e por meio de negociação informal, conduta incompatível com a modalidade culposa do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.